Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701254-49.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CLEITON CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269, STJ. PENA DE MULTA. INAFASTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite o aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado a valoração, no caso concreto. 2. A fixação do regime imediatamente mais gravoso (semiaberto) é admitida, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ. 3. A hipossuficiência do réu não afasta a pena de multa, servindo apenas como base para determinar o valor de cada dia-multa, que pode variar entre 1/30 (um trigésimo) e 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente na data do crime. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do Código Penal, buscando seja afastada a valoração negativa da circunstância da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, por força do princípio do ne bis in idem. Pede, ainda, seja recalculada a pena-base do delito, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AREsp n. 2.480.415/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025) e “ A condição de reincidente do paciente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2o, c, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ” (HC n. 971.824/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028